Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-86.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DÍVIDA RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
1. A negativação do nome do consumidor decorrente de efetivo inadimplemento não enseja a compensação por dano moral, traduzindo-se em exercício regular de direito.
2. Apelo não provido.